Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-18.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. INCAPACIDADE CIVIL RELATIVA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade contratual, sob o fundamento de que a enfermidade que acomete a parte autora apelante (transtorno afetivo bipolar) não torna notório o estado de incapacidade civil, principalmente diante da ausência de sentença de interdição.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia em questão consiste em: (i) definir se o transtorno afetivo bipolar sofrido pelo apelante o torna relativamente incapaz a ponto de justificar a anulação do contrato de empréstimo; e (ii) estabelecer se houve onerosidade excessiva no contrato celebrado.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.010 do CPC trata do princípio da dialeticidade e elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação. Dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. No caso em análise, não se vislumbra a presença do vício formal a impedir o conhecimento do recurso. A simples leitura das razões recursais permite concluir que o objetivo do apelante é a reforma da decisão e não se pode dizer que a peça recursal não combate adequadamente a sentença e deduz pedido claro para sua alteração. PRELIMINAR REJEITADA.
4. No mérito, a relação jurídica deve ser analisada é de natureza consumerista, e, portanto, regida pelo CDC, consoante entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.
5. O art. 104 do CC dispõe que a incapacidade do agente implica a invalidade do negócio jurídico.
6. É sabido que o negócio jurídico celebrado por agente absolutamente incapaz é nulo e insuscetível de convalidação, conforme disposição dos arts. 166, I, e 169 do CC. Será anulável, entretanto, quando firmado pelo relativamente incapaz, nos termos do art. 171, I, do mesmo diploma legal.
7. A incapacidade civil não é automaticamente atribuída a indivíduos com transtornos mentais, de modo que, para a limitação da prática dos atos da vida civil, é indispensável que tal incapacidade seja judicialmente reconhecida, com registro e publicação da sentença de interdição, a fim de que seus efeitos sejam oponíveis a terceiros, o que não se verifica no caso destes autos.
8. A incapacidade civil relativa não foi comprovada, pois não há sentença de interdição limitando a capacidade do apelante para os atos da vida civil. O laudo médico apresentado apenas recomenda afastamento laboral, sem comprovar incapacidade para contratar.
9. Inexistindo evidências claras de incapacidade civil no momento da contratação, o contrato de mútuo deve ser considerado válido e regular.
10. Por sua vez, a alegação de onerosidade excessiva não foi comprovada, pois o apelante não apresentou provas cabais do alegado desequilíbrio contratual.
11. Não se vislumbrando, na hipótese, a interdição do contratante por incapacidade relativa e nem a onerosidade excessiva na contratação, não prospera a pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso desprovido. Preliminar rejeitada.
Tese de julgamento: O diagnóstico de eventual transtorno bipolar não implica, por si só, em reconhecimento de incapacidade civil, ainda que relativa. Não há provas nos autos capazes de justificar a anulação de contrato de empréstimo livremente firmado e usufruído.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III; CC, 104, 166, I, 169, 171, I; CPC, arts. 373, I, 1.010.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1953090, 0720894-20.2019.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025; e, Acórdão 1917940, 0710388-43.2023.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.